Tribunal: STF
Processo: Rcl 72380
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 20178-97.2020.5.04.0012, por desrespeito aos julgados na ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (vinculados ao Tema nº 246 da repercussão geral) 



    O Estado do Rio Grande do Sul narra que figura como ré em ação trabalhista movida por Alessandro Fontoura dos Santos, com o objetivo de ter reconhecido o vínculo de emprego e a respectiva responsabilidade subsidiária do ente público.



    Alega ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 



    “[...] o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada.



    [...]



    Apenas para que não restem dúvidas quanto à ilegítima presunção de culpa in vigilando admitida pelo acórdão reclamado para responsabilização do Ente Público, reitere-e que não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, em afronta à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 760.931 – Tema 246, além de negar vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, declarado constitucional por esta Corte Suprema no bojo da ADC16” (eDoc 1, p. 3/6)



    Ao final, requer:



    “1. conceder-se medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no artigo 989, II, do CPC/15, para suspender imediatamente o trâmite do processo; (...)



    4. por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.



     TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE, EM CASO DE CULPA IN VIGILANDO DO ENTE OU ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16-DF E NO JULGAMENTO DO RE Nº 760.931-DF (TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Conforme ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia contra todos e efeito vinculante (artigo 102, § 2º, da Constituição Federal), ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, é constitucional o artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), na redação que lhe deu o artigo 4º da Lei nº 9.032/95, com a consequência de que o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas causado pelo empregador de trabalhadores terceirizados, contratados pela Administração Pública, após regular licitação, para lhe prestar serviços de natureza contínua, não acarreta a essa última, de forma automática e em qualquer hipótese, sua responsabilidade principal e contratual pela satisfação daqueles direitos. No entanto, segundo também expressamente decidido naquela mesma sessão de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, isso não significa que, em determinado caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios delineados nos autos e em decorrência da interpretação sistemática daquele preceito legal em combinação com outras normas infraconstitucionais igualmente aplicáveis à controvérsia (especialmente os artigos 54, § 1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66, 67, caput e seu § 1º, 77 e 78 da mesma Lei nº 8.666/93 e os artigos 186 e 927 do Código Civil, todos subsidiariamente aplicáveis no âmbito trabalhista por força do artigo 8º, § 1º, da CLT), não se possa identificar a presença de culpa in vigilando na conduta omissiva do ente público contratante, ao não se desincumbir satisfatoriamente de seu ônus de comprovar ter fiscalizado o cabal cumprimento, pelo empregador, das obrigações trabalhistas, como estabelecem aquelas normas da Lei de Licitações e também, no âmbito da Administração Pública federal, a Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), alterada por sua Instrução Normativa nº 3/2009. Nesses casos, sem nenhum desrespeito aos efeitos vinculantes da decisão proferida na ADC nº 16-DF e da própria Súmula Vinculante nº 10 do STF, continua perfeitamente possível, à luz das circunstâncias fáticas da causa e do conjunto das normas infraconstitucionais que regem a matéria, que se reconheça a responsabilidade extracontratual, patrimonial ou aquiliana do ente público contratante autorizadora de sua condenação, ainda que de forma subsidiária, a responder pelo adimplemento dos direitos trabalhistas de natureza alimentar dos trabalhadores terceirizados que colocaram sua força de trabalho em seu benefício. Tudo isso foi consagrado pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, ao revisar a Súmula nº 331, atribuindo nova redação ao seu item IV e inserindo o item V, nos seguintes termos: ‘SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. (...) IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’ (destacou-se). Por ocasião do julgamento do RE nº 760.931-DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral no Tema nº 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Em embargos de declaração, reafirmou-se o entendimento de que ‘a responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços’. (RE 760931-DF ED Relator: Min. Luiz Fux. Relator p/acórdão: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno. DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019). Prevaleceu, então, na Corte Suprema, o entendimento de que a responsabilidade da Administração Pública não é automática, mas continua sendo cabível, entretanto, se evidenciada a sua conduta culposa no dever legal de fiscalizar, corroborando-se, assim, o que já firmado no julgamento da ADC 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório, expressamente consignou ter havido culpa do ente público, o que é suficiente para a manutenção da decisão em que foi condenado a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e dos demais direitos objeto da condenação. Agravo de instrumento não provido. (...) ” (eDoc. 11) (grifei)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 nº RG), o STF irá analisar a seguinte temática: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito em sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente  procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo nº 20178-97.2020.5.04.0012, perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observados os precedentes obrigatórios.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente